Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO SUSCITADO.

1. Como regra geral, o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é reconhecida a competência para o processamento do respectivo cumprimento de sentença (art. 516, II, CPC).

2. Versando a sentença sobre a obrigação alimentar, o exequente/alimentando pode optar pela execução no foro de seu domicílio, nos termos em que autoriza o art. 528, §9o, do CPC.

3. Anuindo o Juízo Suscitado às razões invocadas para a instauração do conflito negativo de competência e declarando que a decisão declinatória fora embasada em entendimento equivocado sobre a matéria, de rigor o seu reconhecimento como o Juízo competente para processar o feito.

4. Declarada a competência do Juízo Suscitado.